Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-67.2019.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prevenção do juízo. Na forma do art. 43 do Código de Processo Civil, “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. O autor informa que ajuizou ação perante o 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, a qual foi extinta em razão da sua inércia em indicar o endereço para citação do réu dentro do prazo assinalado. Assim, diante da inexistência de situações que permitem a modificação da competência, é de se reconhecer a prevenção do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras para processamento do presente feito, após o recolhimento das custas processuais pela parte autora diante da sua condenação na ação anterior. Ainda que se reconheça o caráter relativo da competência territorial, no caso em exame a prevenção indica a competência do juízo de Águas Claras. Sentença que se confirma, com modificação dos fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré.
L